Tribunal: STF
Processo: AI 483230
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. PROVA. SÚMULA 279-STF. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL SURGIDA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO
 GRAU.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Decisão contrária
aos interesses da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
III. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - O acórdão recorrido partiu da análise do contexto
fático-probatório trazido aos autos, o que, por si só, seria
suficiente para impedir o processamento do recurso extraordinário
(Súmula 279-STF).
V. - O sistema constitucional vigente prevê o
cabimento simultâneo de recursos extraordinário e especial contra
acórdão dos tribunais de segundo grau, do que decorre que, da
decisão do STJ que não admite o recurso especial, somente cabe
recurso extraordinário se a questão constitucional exsurgir nesse
julgado e for diversa da que houver sido resolvida pela instância
ordinária. Precedentes.
VI. - Agravo não provido.